Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA E DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. TESES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das duas compras clandestinas realizadas em 06/09/2023, nos valores de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) no estabelecimento MP "LAVAJATOJB OSASCO", no cartão da autora, devendo o réu promover o reajuste de toda carga moratória cobrada contra a autora nas faturas subsequentes, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado da pressente.
II. Com efeito, o réu, ora recorrente, foi citado e não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Portanto, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que as teses defendidas pelo recorrente não foram previamente submetidas ao Juízo de origem, configurando inovação recursal.
III. Recurso NÃO CONHECIDO.
IV. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.